Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711744-95.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALENYR DE SOUZA BORGES RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO BEM ALEGADAMENTE DESAPROPRIADO. TERRENO IRREGULAR. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Inexiste cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existentes nos autos documentos suficientes ao desate da lide. 2. A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público se apropria de bens de um particular sem observar o procedimento legal para a desapropriação. Nessas situações cabe ao particular, no caso de o bem expropriado não ter sido utilizado para a finalidade pública a que se destinava, valer-se das ações possessória ou, se o bem foi empregado para a finalidade pretendida, ingressar com a ação indenizatória. 3. Em caso de ajuizamento da ação indenizatória, imprescindível a demonstração de que o interessado detém a propriedade do imóvel. 4. No caso dos autos, observa-se que a Autora junta apenas contrato de cessão de posse, deixando antever a ausência de requisito básico para o pleito de ressarcimento de danos causados por apossamento administrativo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 186, 187, 422, 927, 1.196, 1.204, 1.417, 1.418, todos do Código Civil; 1o, 3o, 34, estes do Decreto-lei n. 3.365/1941, sustentando que inexiste obrigatoriedade de comprovação da propriedade para que o possuidor do bem imóvel faça jus à indenização pela desapropriação indireta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010